Tribunal: TJSP
Processo: 0002790-66.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – Responsabilidade do fato reconhecido em ação penal que transitou em julgado - Impossibilidade de reanalisar o ocorrido.
Ilegitimidade de Parte – Afastamento - Empresa que contratou o frete responde pelos danos causados - Entendimento jurisprudencial sedimentado.
Dano Moral – Fixação em R$ 50.000,00 - Alteração tendo em conta a lesão e o laudo -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – Responsabilidade do fato reconhecido em ação penal que transitou em julgado - Impossibilidade de reanalisar o ocorrido.
Ilegitimidade de Parte – Afastamento - Empresa que contratou o frete responde pelos danos causados - Entendimento jurisprudencial sedimentado.
Dano Moral – Fixação em R$ 50.000,00 - Alteração tendo em conta a lesão e o laudo - Determinação em R$ 35.000,00 considerando o acidente e suas consequências na vida do ofendido.
Sucumbência total das rés - A não imposição do dano moral e material no valor pretendido não afasta a admissão da procedência da ação, pois reconhecida a responsabilidade – Valor afirmado é mera previsão do pretendido.
Apelo improvido.